Tribunal: TJMT
Processo: 1007736-43.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007736-43.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Corretagem, Depósito, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Produto Impróprio, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 041.505.951-86 (EMBARGADO), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO QUEIROZ - CPF: 605.315.178-53 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), MARIA EUNICE GONCALVES QUEIROZ - CPF: 109.042.958-42 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

PAULO DE TARSO QUEIROZ e outro

EMBARGADO(S):

EDILSON PEREIRA DE SOUZA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
. RECURSO REJEITADO.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação dos apelantes ao pagamento de indenização por benfeitorias, determinando a apuração do montante em sede de liquidação de sentença. Os embargantes alegam omissão e contradição no julgado, pleiteando a devolução do imóvel e o retorno ao status quo ante da contratação.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado e se é cabível a concessão de efeito infringente aos embargos de declaração.

III.
Razões de decidir

3. Não se vislumbram os vícios de omissão ou contradição apontados pelos embargantes. O acórdão embargado expôs de forma clara e suficiente os fundamentos jurídicos que embasaram a decisão.

4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, mas à correção de eventuais vícios formais, o que não se constata no caso presente.

5. O inconformismo dos embargantes não justifica a oposição de embargos de declaração, pois não configuram nova instância recursal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A ausência de omissão, contradição ou erro material em acórdão impede a modificação do julgado por meio de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1234567, Rel. Min. Rosa Weber, j. 01.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULO DE TARSO QUEIROZ e outro

contra o acórdão de ID. nº
253209168,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso,
apenas para reformar a sentença com o fim de afastar a condenação dos apelantes ao pagamento da indenização no valor de R$ 13.322,00, pelas benfeitorias realizadas, e determinar que o referido montante indenizatório seja apurado em sede de liquidação de sentença.

Os
embargante
s
alega
m
que a sentença recorrida declarou rescindido o contrato entre as partes, devendo estas retornar ao status quo ante da contratação, o que implica na devolução do imóvel ao recorrente.

Dessa forma, pugna
m
pelo acolhimento do recurso
para sanar os vícios alegados, a fim de conceder efeito infringente.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
258412170,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
PAULO DE TARSO QUEIROZ e outro

EMBARGADO(S):
EDILSON PEREIRA DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULO DE TARSO QUEIROZ e outro

contra o acórdão de ID. nº
253209168,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso,
apenas para reformar a sentença com o fim de afastar a condenação dos apelantes ao pagamento da indenização no valor de R$ 13.322,00, pelas benfeitorias realizadas, e determinar que o referido montante indenizatório seja apurado em sede de liquidação de sentença.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. EFEITO INTERRUPTIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL PREVISTO NO CONTRATO E NÃO EFETIVADO. REGULARIZAÇÃO PENDENTE HÁ MAIS DE QUATRO ANOS DA CELEBRAÇÃO DA AVENÇA. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. APELANTES QUE NÃO JUNTARAM AOS AUTOS A CÓPIA DO SEGUNDO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TENTATIVA DE DESMEMBRAMENTO DO BEM. INADIMPLÊNCIA E CULPA DOS PROMITENTES VENDEDORES. RESCISÃO DO PACTO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RENÚNCIA. NULIDADE. ART. 34, DA LEI N.º 6.766/1979, COMBINADO COM O ART. 1.219, DO CÓDIGO CIVIL, E ART. 51, XVI, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 335 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MONTANTE INDENIZATÓRIO DAS BENFEITORIAS. FATO INCONTROVERSO QUANTO À REALIZAÇÃO DE BENFENTORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES. MONTANTE A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL. PEDIDO RECURSAL DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. DIREITO DE RETENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que declarou a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, determinando a restituição dos valores pagos, indenização pelas benfeitorias, aplicação de multa contratual e pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato foi
ou não
cumprido pelos vendedores apelantes, especialmente no que se refere ao desmembramento para a regularização do imóvel, além da validade da cláusula contratual de renúncia à indenização por benfeitorias e do direito de devolução do imóvel aos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de Intempestividade: Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois o prazo recursal foi interrompido pelos embargos de declaração, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil (CPC).

4. Inadimplemento Contratual e Boa-fé Objetiva: Os apelantes não demonstraram cumprimento da obrigação de regularizar o imóvel, uma vez que era dever contratual dos vendedores efetivar o desmembramento do bem, o qual há mais de quatro anos, desde a celebração do contrato, não foi efetivado. Inadimplência contratual e violação à boa-fé objetiva, conforme
arts
. 113,
caput
, e 422 do Código Civil, cumulado com o art. 37 da Lei n.º 6.766/1979.

5. Incidência da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) quanto às últimas parcelas que o comprador se negou a pagar.

6. Aplicação do princípio do
venire
contra
factum

proprium
, afastando-se a tese de inadimplência por pagamentos atrasados no passado da relação contratual entre as partes (art. 422 do Código Civil).

7. Incidência da vedação ao enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do Código Civil.

8. Cláusula de Renúncia à Indenização por Benfeitorias: A cláusula contratual, em contrato de promessa de compra e venda, que renuncia ao direito de indenização por benfeitorias é nula, conforme o art. 34 da Lei n.º 6.766/1979 e art. 1.219 do Código Civil. Embora seja fato incontroverso que foram realizadas benfeitorias, o valor das mesmas não restou comprovado, devendo o montante ser apurado em sede de liquidação de sentença (art. 491, I e II e §1º e 2º, do Código de Processo Civil).

9. Pedido Recursal de Devolução do Imóvel: O pedido de devolução do imóvel não foi objeto de reconvenção, aplicando-se o princípio da adstrição ao pedido, conforme
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil. Além disso, o direito de retenção do imóvel pelo apelado é garantido até a indenização pelas benfeitorias, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento do valor fixo de R$ 13.322,00 pelas benfeitorias, cujo montante indenizatório será apurado em sede de liquidação de sentença.

Teses de julgamento:

“É devida a devolução integral dos valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel quando a rescisão ocorre por descumprimento, pelo promitente vendedor, da obrigação de desmembramento do imóvel.”

“Deixando o vendedor de realizar o desmembramento da área a que se obrigou, a fim de fazer a entrega do bem livre e desembaraçado, não lhe assiste o direito de exigir o pagamento do preço do imóvel pelo comprador, nos termos do art. 476 do Código Civil.”

“É nula a cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com fulcro no art. 34 da Lei n.º 6.766/1979 e art. 1.219 do Código Civil.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 113, 389, 422, 439, 475, 476, 884 e 1.219 do Código Civil;
Arts
. 6º, 141, 491, 492 e 1.026 do Código de Processo Civil e Art. 34 e 37 da Lei n.º 6.766/1979.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 50017703120178130479, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 16/11/2022; TJ-SP - AC: 10041658320208260451 SP 1004165-83.2020.8.26.0451, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 18/08/2021; TJ-SC - AC: 03040685520168240020 Criciúma 0304068-55.2016.8.24.0020, Relator: Jorge
Luis
Costa Beber, Data de Julgamento: 08/02/2018; N.U 1010403-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024; N.U 1033532-90.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por PAULO DE TARSO QUEIROZ e MARIA EUNICE GONÇALVES QUEIROZ, contra sentença (ID 248624163) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação de Rescisão de Promessa de Compra e Venda, com Pedido de Revisão e Nulidade de Cláusulas Abusivas e Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por EDILSON PEREIRA DE SOUZA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nestes termos:

[...]

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para DECLARAR RESCINDIDO o contrato entre as partes, devendo as partes retornar ao status quo ante da contratação, devendo a ré ressarcir a parte autora todos os valores pagos, imediatamente (Súmula 543 STJ), corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida
.

CONDENO ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas, no valor de R$13.322,00 (treze mil trezentos e vinte e dois reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso.

Condeno ao pagamento da multa contratual prevista na clausula 11ª, no valor de R$ 10.200,00
(dez mil e duzentos reais.

CONDENO
, ainda, a demandada, ao pagamento das
custas processuais
, bem como a arcar com os
honorários advocatícios
, que, nos termos do que preceitua os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 248624174), o apelante sustenta as seguintes teses:

Validade do contrato e boa-fé objetiva

Benfeitorias e devolução do imóvel

A parte apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 248624185) nas quais suscita a seguinte preliminar:

Intempestividade do recurso de apelação

No mérito, rebate as teses dos apelantes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Preparo efetuado, nos termos da certidão de ID 248757193.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):

PAULO DE TARSO QUEIROZ

MARIA EUNICE GONÇALVES QUEIROZ

APELADO(S):
EDILSON PEREIRA DE SOUZA

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação de Rescisão de Promessa de Compra e Venda, com Pedido de Revisão e Nulidade de Cláusulas Abusivas e Indenização por Danos Materiais e Morais, movida pelo ora apelado, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O Juízo
a quo
declarou a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, firmado entre as partes, com determinação aos apelantes para a restituição imediata dos valores pagos; indenizar o apelado pelas benfeitorias realizadas, no montante de R$ 13.322,00; pagar a multa contratual no valor de R$ 10.200,00 e condenar os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo
a quo
reconheceu que o imóvel objeto da promessa de compra e venda não poderia ser regularizado, conforme prometido pelos réus, e que houve má-fé na negociação por parte deles, ao ocultarem a verdadeira situação do bem.

Além disso, reconheceu a nulidade de cláusulas contratuais abusivas e fundamentou-se nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como na comprovação de que os réus sabiam, desde o início, da impossibilidade de regularização do imóvel, o que configurou violação aos deveres contratuais.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar sustentada pelo apelado.

Intempestividade do recurso de apelação

Argumenta-se que o recurso da apelante foi interposto fora do prazo, pois deveria ter sido apresentado até 03/10/2024, mas foi protocolado em 14/10/2024.

Pois bem
. Não assiste razão ao apelado.

Isso porque, ressai dos autos que os apelantes opuseram embargos de declaração, os quais foram julgados e rejeitados em 19/09/2024, cujo termo final para a interposição do recurso de apelação foi, consequentemente, prorrogado para 14/10/2024, em razão da interrupção do prazo resultante do efeito dos
aclaratórios
, nos termos do
art. 1.026 do Código de Processo Civil
.

Desse modo, a preliminar suscitada pelo recorrido deve ser
rejeitada
.

Assim, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Validade do contrato e boa-fé objetiva

Os apelantes sustentam que o apelado estava plenamente ciente das condições do imóvel, incluindo a necessidade de desmembramento para que o bem pudesse ser regularizado e escriturado em nome do comprador.

Nesse sentido, citam cláusulas do contrato onde se indicava claramente que o imóvel fazia parte de um lote maior e que estava pendente de desmembramento. Apontam que tal informação constava de forma explícita no contrato, sendo
esta
uma condição aceita pelo apelado na época da compra.

Alegam que a sentença do juízo de primeira instância falha ao pressupor que os apelantes ocultaram informações sobre a situação do imóvel, argumentando que o apelado tinha ciência e concordou com a compra sob tais condições.

Ademais, detalham os esforços para concluir o processo de desmembramento, mencionando que desde 2019 têm trabalhado para atender às exigências das autoridades locais, com várias etapas administrativas já cumpridas.

Apresentam ofícios e comprovantes de visitas a órgãos públicos e atualizações no processo de regularização, com estimativa de conclusão do desmembramento em aproximadamente 140 dias a partir do documento mais recente.

Argumentam que a regularização não é uma tarefa simples e que está sujeita a uma série de exigências burocráticas, reforçando que o apelado concordou em esperar o desmembramento do terreno, conforme registrado em contrato.

Além do mais, os apelantes refutam a acusação de propaganda enganosa, apontando que o contrato descrevia a situação do imóvel de forma transparente e que o apelado foi informado das condições de venda.

Explicam que o contrato estabelece um prazo de pagamento até 2029 e que o imóvel só será escriturado ao término dos pagamentos.

Por outro lado, os recorrentes sustentam que o apelado está com parcelas e o pagamento do IPTU proporcional em atraso, o que, segundo eles, demonstra má-fé e intenção de tirar proveito da situação.

Mencionam que, mesmo antes da presente ação, o apelado já apresentava dificuldades em manter os pagamentos em dia, situação que, segundo eles, foi ignorada pelo apelado ao ajuizar a ação.

O apelado, por sua vez, assevera que o imóvel foi vendido sem a documentação necessária, embora os apelantes tenham afirmado que o processo de regularização estava avançado.

Afirma que o imóvel ainda não foi regularizado, o que é conhecido pelos apelantes.

Alega que o apelante sabia da impossibilidade de desmembramento e escrituração do imóvel desde a data de assinatura do contrato, configurando má-fé.

Aduz que tentou fazer um distrato amigável, mas os apelantes recusaram a devolução integral dos valores pagos, exigindo multa e outros descontos.

Argumenta que o contrato possui vícios como simulação e publicidade enganosa, violando normas consumeristas e o artigo 167 do Código Civil.

Cita jurisprudências que garantem o direito à rescisão contratual e à devolução integral dos valores pagos em casos de irregularidades e atrasos no cumprimento das obrigações contratuais.

Questiona as afirmações dos apelantes sobre o andamento do processo de desmembramento do imóvel, que, segundo o apelado, permanece irregular desde 2019, apesar das promessas de regularização.

Assevera que está disposto a devolver o imóvel após receber os valores determinados pela sentença.

Pois bem
. Ressai dos autos que, em
19/08/2019
, as partes firmaram compromisso de compra e venda, com reserva de domínio, cujo objeto era a venda de um terreno de número vinte e três, medindo 278,25 m2 de área total, “[...]
a ser desmembrado da chácara nº 16 J, letra (jota)
[...]”, nos termos da cláusula n.º 1º do contrato (ID 248623715).

Do teor do referido contrato, destacam-se ainda as seguintes cláusulas:

[...]

Cláusula 4ª – DO PREÇO:

O COMPRADOR, pelo objeto do presente contrato,
pagara
aos VENDEDORES,
a importância total de R$ 49.500,00
[...]
a serem pagos da seguinte forma:
Uma entrada no importe de R$ 1.500,00

[...]
no ato da assinatura do presente com trato,
e mais 120 (cento e vinte) parcelas, iguais e consecutivas, no valor de R$ 400,00

[...]

mensais
, corrigidas anualmente pelo índice IGPM; determinando como data para os pagamentos todo dia 30 (trinta) de cada mês
com início em 30/08/2019, até a efetiva quitação dos valores, previsto para 30/08/2029
, ou até completar o pagamento total dos valores aqui pactuado, de 120 parcelas, podendo ser pagas as parcelas até o dia 09 (nove) após o vencimento sem juros e multas.

[...]

Cláusula 9ª – DAS DESPESAS COM ESCRITURA:

O COMPRADOR
, desde já se responsabiliza por todas e quaisquer
despesas com a transcrição do imóvel
, a ser realizada, quando da total quitação das parcelas acertada neste instrumento, incluindo, impostos, tributos, taxas, honorários advocatícios se houver, e demais emolumentos pertinentes ao imóvel.

Cláusula 10ª – DO ESTADO DO OBJETO:

O COMPRADOR
, que nesta data
VISTORIOU
o terreno objeto do presente contrato, e o aceita da forma como está,
livre e desembaraçado
para seu gozo e fruição, ficando a partir do momento da assinatura do
presnete
contrato, inteiramente responsável pela guarda e uso
do mesmo
.

[...] (ID 248623715) [grifos nossos e do original]

O apelado, comprador, chegou a pagar a entrada e prestações mensais entre agosto de 2019 a julho de 2022, conforme comprovantes juntados aos autos (ID 248623716 e ID 248623717).

Ocorre que, posteriormente, o apelado teria verificado, junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá, que o imóvel não poderia ser desmembrado, nem tampouco escriturado, sendo que o pedido de desmembramento foi indeferido, conforme Processo Administrativo PD0005764/2018 (ID 248623719).

Por outro lado, verifica-se que os apelantes alegaram, em contestação, que o recorrido sabia das dificuldades para o desmembramento do imóvel e que este, à época da defesa (14/08/2023), já estaria em fase final.

Porém, ressai dos autos que não há provas de que o recorrido sabia das inúmeras dificuldades para a regularização do imóvel e, ademais, os apelantes não juntaram a cópia do novo processo administrativo de desmembramento, que citam como de n.º PD0017711/2023, a comprovar que o mencionado desmembramento estaria em vias de conclusão, não se desincumbindo de seu ônus probante, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

Ademais, constata-se que o novo processo administrativo, alegado pelos apelantes, foi instaurado apenas em 2023, mais de três anos após a celebração do contrato entre as partes.

No caso em exame, o contrato afirma que o imóvel, além de estar livre e desembaraçado, seria desmembrado pelos vendedores.

Em que pese inexistir a estipulação de prazo para que o desmembramento fosse levado a cabo pelos vendedores, o seu cumprimento não poderia aguardar
ad aeternum
, mas deveria ser em um prazo razoável, qual seja:
o tempo necessário para realização das diligências administrativas
, não sendo aceitável, com fulcro na
boa-fé objetiva contratual
prevista nos
arts
. 113,
caput
, e 422, do Código Civil
, que apenas após o ajuizamento da ação, em quase quatro anos de celebração do contrato, o processo de desmembramento esteja, supostamente, em fase final
, sendo que até a instância recursal, além da ausência da cópia do referido processo administrativo, não há notícias, por parte dos recorrentes, de que o desmembramento foi efetivado
, o que também denota a falta de cooperação processual dos apelantes, nos termos do
art. 6º do Código de Processo Civil
.

Assevera-se, ainda, a proibição prevista no
art. 36 da Lei n.º 6.766/1979
, conforme cita-se:

Art. 37.
É vedado vender ou prometer vender
parcela de loteamento ou
desmembramento não registrado
.

Ademais, descabida a alegação dos apelantes de que a inadimplência contratual foi decorrente do atraso dos pagamentos pelo devedor.

Primeiramente, ressai dos autos que o apelado estava cumprindo com suas obrigações contratuais de pagamento, entre a data da assinatura do contrato e julho de 2022 e, conforme asseverado pelo recorrido em sua contranotificação extrajudicial datada de outubro de 2022, a obrigação de desmembramento até então não havia sido cumprida pelos vendedores (ID 248623718).

Essa circunstância jurídica configura a hipótese da exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do Código Civil, pois desde agosto de 2019 a julho de 2022, o recorrido estava cumprindo com suas obrigações de pagamento, mas, por outro lado, os vendedores, ora apelantes, ainda não haviam regularizado o desmembramento do imóvel. Para elucidar, cita-se:

Art. 476. nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Assim, o não pagamento das últimas parcelas, pelo comprador apelado, não pode ser considerada, uma vez que o descumprimento contratual dos vendedores já ocorria há mais de 3 anos, atraindo a incidência do supracitado art. 476 do Código Civil.

Ressalta-se também que, eventuais pagamentos do apelado efetivados em atraso no passado, durante a relação contratual, que não resultaram, à época, na notificação do recorrido para a rescisão do contrato, não podem ser utilizados, tempos depois, como fundamento de inadimplência a gerar a rescisão contratual por culpa do apelado, em razão da
proibição do
venire
contra
factum

proprium
, com fulcro no
art. 422 do Código Civil
, bem explicada pelo doutrinador Carlos Roberto Gonçalves:

[...]

o credor que concordou, durante a execução do contrato de prestação periódicas, com o pagamento em lugar ou tempo diverso do convencionado não pode surpreender o devedor com a exigência literal do contrato
.
[...] (GONÇALVES, Carlos Roberto.
DIREITO CIVIL BRASILEIRO
. 9ª ed. Vol. 3. São Paulo: Editora saraiva, 2012, p. 61) [grifo nosso]

Outrossim, também não há que se falar na aplicação de cláusula penal ou retenção de valores em favor dos apelantes, uma vez que essa previsão legal se aplica nos casos de desistência contratual por parte do Comprador, contudo, a resolução contratual em tela se deu por culpa exclusiva dos vendedores, diante do descumprimento contratual concernente ao desmembramento do imóvel.

Desse modo, em razão da inadimplência dos apelantes, é direito do comprador, ora apelado, rescindir o contrato e receber de volta os valores pagos, ainda que o fato da regularização do imóvel dependa de fato de terceiro, qual seja, a aprovação do pedido de desmembramento pela Prefeitura Municipal respectiva, com fulcro nos
arts
. 389, 395, 439, 475 e 884 do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

[...]

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado.

[...]

Art. 439. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar.

[...]

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

[...]

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

[...]

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES - NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL - DESMEMBRAMENTO - DEMORA - CULPA DOS PROMITENTES VENDEDORES - RESCISÃO DO PACTO - RETORNO AO STATUS QUO ANTE
.

Não procedida a regularização do imóvel no prazo pactuado, impõe-se a rescisão contratual, com retorno
das mesmas
ao
status quo ante
, desfazendo-se o contrato e restituindo o valor dado em sinal de negócio.

(TJ-MG - AC: 50017703120178130479, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 16/11/2022, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2022) [grifo nosso]

[...] APELAÇÃO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE). LOTEAMENTO IRREGULAR. CULPA EXCLUSIVA DO LOTEADOR PELA RESCISÃO DO CONTRATO
. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA NESTA PARTE. O art. 37 da Lei nº 6.766/1979 proíbe a venda ou promessa de venda de parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.
Se o loteador comercializa lote em loteamento irregular, é culpado exclusivamente pela rescisão de contrato que tenha por objeto
o mesmo
, mormente se constatada a falta de informação clara dessa situação à parte contrária
.

[...]

(TJ-SP - AC: 10041658320208260451 SP 1004165-83.2020.8.26.0451, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 18/08/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DOS AUTORES. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE PREVIU, COMO PARTE DO PAGAMENTO DO PREÇO, A ENTREGA DE UM APARTAMENTO E BOX DE GARAGEM, OBJETO DO PLEITO INICIAL. APELADO QUE SUSTENTA QUE OS AUTORES
NÃO CUMPRIRAM INTEIRAMENTE A AVENÇA NA MEDIDA EM QUE NÃO CONCLUÍRAM O DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL POR ELES ALIENADO.
FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS.
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO ACOLHIDA. INVIABILIDADE DE SUJEITAR O RÉU A CUMPRIR INTEIRAMENTE O AJUSTE SEM QUE OS AUTORES TIVESSEM CUMPRIDO A PARTE A QUE SE OBRIGARAM.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O contrato particular de promessa de compra e venda, por ser sinalagmático, exige o cumprimento de obrigações por ambas as partes, de tal modo que, deixando o vendedor de realizar o desmembramento da área a que se obrigou,
afim
de fazer a entrega do bem livre e desembaraçado, não lhe assiste o direito de exigir o pagamento do preço pelo comprador, sendo essa, aliás, a correta exegese do art. 476 do Código Civil
.

(TJ-SC - AC: 03040685520168240020 Criciúma 0304068-55.2016.8.24.0020, Relator: Jorge
Luis
Costa Beber, Data de Julgamento: 08/02/2018, Primeira Câmara de Direito Civil) [grifo nosso]

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO ESTABELECIDO PELO PJE. RECURSO TEMPESTIVO, AFASTADA. RESCISÃO CONTRATUAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR CULPA DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE
. RESTITUIÇÃO DO ARRAS EM DOBRO. ART. 418 DO CC. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

[...]

Restou comprovado que a Imobiliária Iguaçu Ltda - ME não entregou a infraestrutura prevista no contrato (canalização de água e posteamento) dentro do prazo estipulado de 5 meses após a assinatura do contrato.

A alegação da Apelante de que cumpriu com suas obrigações não foi acompanhada de provas suficientes
, limitando-se a apresentar fotos sem comprovação de data e documentos novos em sede recursal.

A quebra contratual por inadimplência das últimas parcelas pelos compradores não pode ser considerada, uma vez que o descumprimento contratual da vendedora já ocorria há mais de 4 anos, atraindo a incidência do art. 476 do Código Civil.

A devolução integral dos valores pagos é devida, conforme a Súmula 543 do STJ, que prevê a restituição integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor.

A aplicação de cláusula penal ou retenção de valores, nos termos da Lei 13.786/2018, não se aplica ao caso, visto que a resolução contratual ocorreu por culpa da vendedora.

No caso de inexecução contratual por culpa do recebedor do arras, além da resolução contratual, e devida a restituição do arras em dobro, nos termos do art. 418 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação da Imobiliária Iguaçu Ltda - ME desprovido. Recurso de Apelação Adesivo de Danielle Queiroz Neiva Leão e Fernando Martins Leão provido.

Tese de julgamento: "
É devida a devolução integral dos valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel quando a rescisão se dá por culpa exclusiva do promitente vendedor pelo descumprimento de suas obrigações contratuais
."

[...]

(N.U 1010403-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 18/09/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO COMPRADOR – NÃO OCORRÊNCIA - CULPA DAS VENDEDORAS – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença.

Para a resolução do contrato na hipótese de inadimplência das parcelas, imprescindível a constituição em mora do comprador, conforme disposto na cláusula contratual e o artigo 32 da Lei 6.766/79.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula 543/STJ)

(N.U 1033532-90.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024) [grifo nosso]

Desse modo, não assiste razão aos apelantes.

Benfeitorias e devolução do imóvel

Os apelantes contestam o valor das benfeitorias, especificamente uma construção que seria minúscula e um muro de 17 metros construído pelo apelado, alegando que o valor solicitado pelo recorrido, para ressarcimento, é desproporcional e não comprovado.

Ademais, sustentam que o contrato já prevê que o comprador assume a responsabilidade por quaisquer benfeitorias e que o valor solicitado não corresponde ao real custo da obra, sendo inflacionado.

Ademais, os apelantes solicitam que, caso a sentença seja mantida, haja uma determinação expressa para a devolução do imóvel, considerando que o apelado ainda está na posse e usufruindo do bem.

Nesse sentido, alegam que a sentença de primeira instância não abordou a questão da devolução do imóvel e pedem que o tribunal se manifeste sobre esse ponto.

O apelado, por sua vez, sustenta que a cláusula do contrato que impede a devolução das benfeitorias é nula, de acordo com Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, assevera que não se opõe a devolver o imóvel, desde que após receber os valores determinados pela sentença.

Pois bem. Ressai da exordial que o apelado postulou pela nulidade da cláusula 6ª do Contrato, uma vez que afasta seu direito a receber restituição de valores por benfeitorias realizados no imóvel, conforme cita-se:

CLÁUSULA 6ª – CONDIÇÕES GERAIS:

Ocorrendo a rescisão do presente contrato, fica o
COMPRADOR
obrigado a restituir imediatamente o bem objeto deste contrato, aos
VENDEDORES
, em perfeito estado de conservação, salvo o desgaste natural pelo uso,
perdendo em favor dos VENDEDORES, eventual

[sic]

benfeitorias que eventualmente tenha feito no objeto do presente contrato, não podendo exigir dos VENDEDORES, qualquer valor referente a estas benfeitorias, mesmo em se tratando de único imóvel
.

[...] (ID 248623715) [grifos nossos e do original]

O apelado, por sua vez, sustenta a nulidade da citada cláusula e alega ter direito à indenização no valor de R$ 13.322,00, referente às seguintes benfeitorias (ID 248623720):

Mão de obra: R$ 4.912,00.

Areia e cascalho: R$ 1.200,00.

Materiais
RmV
: R$ 3.800,00.

Encanamento: R$ 350,00.

Ferro: R$ 1.710,00.

Meio fio: R$ 300,00.

Tijolo: R$ 550,00.

Veneno: R$ 300,00.

Caixa d’água: R$ 300,00.

Assevera-se que o caso em exame não se confunde com benfeitorias feitas por locatário em imóvel objeto de contrato de locação, o qual atrai a incidência da
Súmula n.º 335 do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
: “
Nos contratos
de locação
, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção
.” [grifo nosso]

Aos contratos de compra e venda ou de promessa de compra e venda de imóvel, aplica-se o disposto no art. 34, da Lei n.º 6.766/1979, combinado com o art. 1.219, do Código Civil, in
verbis
:

Lei n.º 6.766/1979

Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente,
as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário
.

Código Civil

Art. 1.219.
O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias
necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

[grifos nossos]

Por outro lado, no que tange à comprovação da realização das benfeitorias e respectivos valores, verifica-se que não há provas efetivas dos respectivos montantes sustentados pelo recorrido, uma vez que juntou aos autos apenas cópias de comprovantes de diversas transferências bancárias a terceiros, das quais não é possível identificar o objeto e finalidade dos respectivos pagamentos (ID 248623720).

Todavia, verifica-se que os apelantes não contestam a existência de um muro dezessete metros e uma “construção minúscula”, tanto em contestação quanto no recurso de apelação, ou seja,
é fato incontroverso que o apelado realizou benfeitorias no imóvel, só não se tem a prova dos respectivos valores
.

Desse modo,
assiste parcial razão aos recorrentes quanto a se afastar a condenação ao pagamento do valor de R$13.322,00
.

Contudo, uma vez que é fato incontroverso que benfeitorias foram realizadas, com fulcro nos supracitados
arts
. 34, da Lei n.º 6.766/1979, combinado com o art. 1.219, do Código Civil, bem como em decorrência da vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, o montante deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do
art. 491, I e II e §1º e 2º, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando:

I -
não
for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II -
a
apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

§ 1º
Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação
.

§ 2º
O disposto no caput também se aplica quando o acórdão alterar a sentença.

[...] [grifo nosso]

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - CLÁUSULA QUE PREVÊ A RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - NULIDADE - DISPOSIÇÃO CONTRATUAL SEM EFEITO - PROVA DA EXISTÊNCIA DAS CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - VALOR A SER ENCONTRADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
É nula a cláusula contratual que, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, implica a renúncia ao direito de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas por parte do promissário comprador
- Na fase de conhecimento do processo é necessária a prova da existência da construção ou benfeitorias,
podendo a apuração de seu valor ser postergada para a fase de liquidação de sentença
- Não há que se falar em indenização por lucros cessantes na hipótese de inexistir qualquer ato ilícito praticado pelo promissário vendedor do imóvel, quando a culpa pela rescisão se dá pelo inadimplemento do promissário comprador - Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 10000211221643001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022) [grifo nosso]

Por fim, no que tange ao pedido recursal de devolução do imóvel, assevera-se que os recorridos
não apresentaram pedido reconvencional de reintegração de posse perante o Juízo
a quo
, o que resultaria em
supressão de instância
e violação ao princípio da adstrição ao pedido previsto nos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil
.

Por outro lado, destaca-se que, no caso em exame, além do próprio apelado afirmar que está disposto a devolver o imóvel após o pagamento da condenação, ressalta-se que, uma vez que existem benfeitorias do imóvel a serem ressarcidas, não se pode olvidar o direito de retenção previsto na parte final do já citado art. 1.219 do Código Civil (“
Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e
poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis
.”)

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a sentença com o fim de afastar a condenação dos apelantes ao pagamento da indenização no valor de R$ 13.322,00, pelas benfeitorias realizadas, e determinar que o referido montante indenizatório seja apurado em sede de liquidação de sentença.

Por fim, em decorrência do provimento parcial da apelação cível, não há que falar em majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Embargos de Declaração no
AgInt
no Recurso Especial n.º 1.573.573 – RJ 2015/0302387-9, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
).

É como voto.
”

Os
embargante
s
alega
m
que a sentença recorrida declarou rescindido o contrato entre as partes, devendo estas retornar ao status quo ante da contratação, o que implica na devolução do imóvel ao recorrente.

Entretanto, ao revisar a mencionada decisão embargada, verifica-se que a matéria foi amplamente fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado, sendo analisada de forma clara e coerente.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025